Tribunal: TJBA
Processo: 8025060-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025060-78.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. e outros Advogado(s): JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES APELADO: ALLISSON CARDOSO NAPONUCENA Advogado(s):CLEVSON LIMA BOMFIM, NELSON FARIAS MACHADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE QUALIDADE EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE (CADEIA DE CONSUMO). DEDUÇÃO POR DEPRECIAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por concessionária de veículos contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de procedência em ação de obrigação de fazer c/c indenização. A embargante alega omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva, alegando que o vício seria exclusivo de fabricação (processo siderúrgico), e contradição no reconhecimento do nexo causal. Sustenta, ainda, omissão sobre a depreciação do bem na restituição de valores e sobre os pressupostos de majoração dos honorários advocatícios (Tema 1.059/STJ). O acórdão embargado confirmou a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo e o direito do consumidor à substituição do veículo por outro zero quilômetro, sem abatimento ou dedução pelo uso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao aplicar a responsabilidade solidária (arts. 18 e 34 do CDC) em face da concessionária; (ii) saber se houve omissão quanto ao enriquecimento sem causa na restituição integral do valor; e (iii) verificar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste omissão ou contradição, uma vez que o acórdão enfrentou fundamentadamente a responsabilidade da concessionária com base na teoria da aparência e na solidariedade legal imposta aos fornecedores que integram a cadeia de consumo (arts. 18 e 34 do CDC). 4. A substituição do produto viciado por outro novo da mesma espécie é faculdade assegurada ao consumidor pelo art. 18, §1º, I, do CDC. Aplicar a depreciação, pelo uso, a um veículo que, desde os primeiros meses, apresentou defeitos graves de fabricação, implicaria transferir ao consumidor o ônus pelo vício ao qual ele não deu causa, premiando a desídia dos fornecedores. 5. O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais citados, bastando que a decisão seja motivada com fundamentos suficientes para a resolução da lide (art. 489 do CPC). 6. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de mérito ou ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 3º, 18, § 1º, I e II, e 34; CPC, arts. 489, 1.021 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Visto, relatado e discutido este recurso de Embargos de Declaração nº 8025060-78.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, e, como embargado, ALLISSON CARDOSO NAPONUCENA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA